Tribunal: TJDFT
Processo: 0703614-85.2019.8.07.0017
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PRELIMINAR. NULIDADE. REVOGAÇÃO DO SURSIS PROCESSUAL. AGENTE PROCESSADO POR CRIME DURANTE O PERÍODO DE PROVA. REVOGAÇÃO AUTOMÁTICA E OBRIGATÓRIA. ART. 89, § 3o DA LEI 9.099/1995. TEMA 920 DO STJ. REJEITADA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO VERIFICADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAL. FÉ PÚBLICA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. ACERVO SUFICIENTE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I - Nos termos do art. 89, § 3o da Lei no 9.099/1995, a suspensão condicional do processo “será revogada se, no curso do prazo, o beneficiário vier a ser processado por outro crime ou não efetuar, sem motivo justificado, a reparação do dano”.
II - Trata-se de revogação automática e obrigatória, que pode ser declarada mesmo após ultrapassado o período de prova, na forma do Tema 920 do STJ, ainda que adimplidas as demais condições.
III - Nos termos do art. 89, § 6o, da Lei no 9.099/1995, “Não correrá a prescrição durante o prazo de suspensão do processo”. Se entre os marcos interruptivos do recebimento da denúncia e sentença penal condenatória não foi alcançado o prazo prescricional, descontinuado durante a suspensão do processo, não há que se falar em extinção da punibilidade.
IV - Impõe-se a condenação pela prática do crime de embriaguez ao volante quando as declarações dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, corroboradas por laudo pericial emitido por perito do IML, demonstram que o réu conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool,.
V - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
VI - O crime de embriaguez ao volante e formal e de perigo abstrato, consumando-se com a simples conduta de conduzir veículo automotor após a ingestão de bebida alcoólica, não exigindo risco e tampouco lesão ao bem jurídico tutelado para sua configuração.
VII - Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, desprovido.